Tribunal: TJMT
Processo: 1032871-49.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032871-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ALEXSANDRA PAULA MICHELS - CPF: 044.929.989-93 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.629.803/0001-10 (AGRAVADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARRENDAMENTO – FRUTO DESTINADO PARA A SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É impenhorável a pequena propriedade rural, ainda que arrendada, quando a renda gerada é destinada à subsistência familiar, nos termos do art. 5º, inc. XXVI da CF/1988 e do art. 833, VIII do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032871-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALEXSANDRA PAULA MICHELS

AGRAVADA:

MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXSANDRA PAULA MICHELS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz Cleber Luis Zeferino de Paula, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 1017171-56.2022.8.11.0015, ajuizada por
MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA
, indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº. 4.166 do Registro de Imóveis de Tabaporã-MT, utilizado pelo agravante para geração de renda via arrendamento.

Em suas razões recursais, a agravante relata que o juízo de primeiro grau considerou que, embora o imóvel seja qualificado como pequena propriedade rural, ele não é diretamente trabalhado pela parte recorrente e sua família; e ainda que o documento Id. 122207336 aponta que ela negocia grandes volumes de grãos provenientes de diversas propriedades, não dependendo exclusivamente da renda do arrendamento para a subsistência.

Todavia, afirma que o imóvel é pequeno e as receitas geradas pelo arrendamento são destinadas exclusivamente à sua subsistência e de seus filhos, atendendo aos requisitos de impenhorabilidade, previstos no art. 5º, inciso XXVI da CF, e no art. 833, VIII, do CPC.

Salienta que o juízo de origem desconsiderou que os contratos de penhor agrícola mencionados foram firmados antes do arrendamento e não impactam na subsistência atual.

Argumenta que esses penhores estavam vinculados a atividades econômicas anteriores da agravante, que enfrentou dificuldades financeiras, culminando no inadimplemento de algumas CPRs.

Explica que os vencimentos das CPRs ocorreram em datas anteriores ao arrendamento, exceto pela CPR nº. 010/2020-2024, que, embora tenha vencimento previsto para 2024, foi inadimplida ainda em 2021, gerando execução judicial. Portanto, menciona que as negociações indicadas no documento refletem atividades anteriores à nova condição financeira da agravante, não vinculadas à renda atual.

Elucida que as dificuldades financeiras enfrentadas no período de emissão das CPRs levaram à decisão de arrendar o imóvel. Desde então, a exploração direta da propriedade foi interrompida, e a renda passou a ser gerada exclusivamente pelo arrendamento.

Defende que as evidências apresentadas no documento Id. 122207336 referem-se à atividades passadas e não refletem a situação atual, em que o arrendamento é a principal fonte de renda para sua subsistência e de sua família.

Ante o exposto, pugna para que seja reconhecida e declarada a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº. 4.166, com fundamento nos artigos 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil (Id. 253195816).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 25/11/2024, por esta relatoria (Id. 254761686).

A agravada, em sua contraminuta, aduz que firmou contrato de confissão de dívida com a agravante em 11/08/2021, envolvendo 10.800 sacas de milho, a serem entregues até 28/02/2022, sendo que a agravante não cumpriu a obrigação, tornando-se inadimplente.

Defende que a pequena propriedade rural é impenhorável apenas quando trabalhada pela família, conforme art. 5º, XXVI da CF e art. 833, VIII do CPC.

Explica que para o reconhecimento da impenhorabilidade é necessário demonstrar que o imóvel é qualificado como pequena propriedade rural e que é explorado pela família para sua subsistência, cujo ônus da prova recai sobre a agravante, conforme art. 373 do CPC, o que não foi cumprido.

Menciona que o contrato de arrendamento apresentado pela agravante não comprova a exploração familiar, pois não possui assinaturas das partes ou testemunhas; não foi acompanhado de documentação comprobatória (pagamentos, identificação das partes envolvidas) e porque a exploração do imóvel é puramente comercial, gerando receitas significativas, incompatíveis com o conceito de pequena propriedade rural voltada à subsistência.

Ressalta ainda que os documentos apresentados pela agravante são insuficientes e contraditórios, não comprovando a exploração familiar.

Além disso, argumenta que a agravante não reside no imóvel e não utiliza os rendimentos para subsistência familiar e há evidências de que a agravante possui outros bens e fontes de renda, descaracterizando a impenhorabilidade.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (Id. 263163272).

Preparo devidamente recolhido (Id. 253350158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, é imperioso verificar o cabimento e a tempestividade do agravo de instrumento interposto.

A questão a ser decidida é o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 4.166 do Registro de Imóveis de Tabaporã-MT, alegado como pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do CPC.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“1. A Constituição da Republica, em seu artigo 5º, inciso XXVI, estabelece que a pequena propriedade rural, assim definida por meio de ato normativo, é impenhorável desde que seja pessoalmente explorada pelo devedor e sua família, não podendo, assim, ser objeto de penhora para pagamento de dívidas decorrentes de sua atividade produtiva.

2. Do mesmo modo, a legislação processual civil dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família (artigo 833, VIII, do CPC).

3. Para fins de análise da impenhorabilidade do imóvel rural cabe ao devedor comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam, que a área seja considerada como pequena propriedade rural e que seja explorada pela família.

4. Tendo em vista a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural a jurisprudência pátria tem adotado o disposto na alínea 'a' do inciso II da Lei Federal n. 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela compreendida entre 01 (um) 4 (quatro) módulos fiscais.

5. No caso dos autos, é incontroverso que o imóvel penhorado se trata de uma pequena propriedade rural, uma vez que possui área de 62,5727 ha e está situada no município de Tabaporã-MT, no qual cada módulo fiscal perfaz 100 ha[2][3].

6. Apesar de a área não ser trabalhada pela família da executada, depreende-se do id. 120221650 que o imóvel foi arrendado para a terceira Karine Mascarello, por 12 sacas de soja e 9 sacas de milho ao ano, cujo montante a parte executada alega que é utilizado para a sua subsistência e de sua família.

7. Em que pese a alegação de que o valor do arrendamento perfaz R$ 97.251,96 e equivale a uma renda mensal de R$ 8.104,33, a verdade é que essa questão pouco importa para fins de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, uma vez que a jurisprudência pátria possui o entendimento de que o arrendamento da área não prejudica a situação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural se o proveito econômico é revertido em prol da subsistência da família do devedor. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORAS - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA - DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - ART. DA CR/88 - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - PROTEÇÃO LEGAL - Constatado que o imóvel se caracteriza como "pequena propriedade rural", que o mesmo é utilizado para a subsistência do devedor e que a dívida é oriunda da sua utilização, resta caracterizada a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI da CR/88. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Embora não trabalhada pela família, a terra é objeto de contrato de arrendamento e dele o devedor retira o seu sustento, devendo ser considerada a área como impenhorável. Não subsiste constrição afeta a bem que o devedor, por meio de documentos, demonstra ser o único imóvel utilizado como sua residência e que está, nesta condição, revestido de impenhorabilidade legal. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430496-70.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 08/12/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, CF, e ART. 833, VIII, CPC/2015. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO. ARRENDAMENTO DE PARTE DA ÁREA. RENDA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. É impenhorável a pequena propriedade rural utilizada para subsistência da entidade familiar. 2. Evidenciado nos autos que parte da propriedade rural foi arrendada e que o proveito econômico obtido é destinado à subsistência da família, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00170490420218160000 Marechal Cândido Rondon 0017049-04.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 21/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021)

8.
Ocorre que o documento acostado no id. 122207336 demonstra que a parte executada realiza a negociação de grande volume de grãos que cultiva nos imóveis de matrículas nº 4.219, 4.283 e 4.166 do CRI de Tabaporã-MT.

9. Deste modo, evidencia-se que a subsistência da executada e da sua família não depende da renda oriunda do arrendamento do imóvel.

10. Ademais, causa estranheza o fato de a executada arrendar o imóvel rural para uma terceira pelo período de 30/07/2022 a 30/07/2025 e cobrar 12 sacas de soja e 9 sacas de milho por hectare de área arrendada ao ano (id. 120221650), sendo que onerou/comprometeu a safra de soja 2022/2023 e 2023/2024 do referido imóvel, com garantia de penhor agrícola de primeiro grau, a favor da Vale do Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. (id. 122207336).

11. Assim,
não há que se falar na impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 4.166 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã-MT
, uma vez que não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 5º, inciso XXVI da Constituição Federal e 833, VIII, do Código de Processo Civil.

(...)”

Pois bem. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de impenhorabilidade sob o argumento de que a subsistência da agravante não estaria vinculada ao arrendamento do imóvel, considerando que há prova de que a agravante negocia expressivo volume de grãos cultivados em outras propriedades.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, está prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 5º (...).

XXVI – a
pequena propriedade rural
, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento."

No mesmo sentido, o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil prescreve:

"Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

VIII – a
pequena propriedade rural
, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; (...)."

A Constituição Federal e o CPC dispõem que a pequena propriedade rural é impenhorável quando trabalhada pela família, desde que seja configurada como pequena propriedade rural (até 4 módulos fiscais) e explorada economicamente pela família, direta ou indiretamente.

Esses dispositivos consagram a proteção constitucional e legal à pequena propriedade rural como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia e à subsistência, conforme os princípios da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF) e da proteção à família (art. 226, CF).

No presente caso, ficou demonstrado que o imóvel é uma pequena propriedade rural com área de 62,5727 hectares, situado no Projeto de Assentamento Rural Mercedes Benz I e II, no Município de Tabaporã-MT, enquadrando-se no conceito legal de pequena propriedade rural, uma vez que cada módulo fiscal naquela localidade corresponde a 100 hectares.

Por outro lado, o valor do arrendamento é destinado à subsistência da agravante e de sua família, pois os rendimentos provenientes do arrendamento são utilizados para a subsistência familiar, o que, segundo a jurisprudência consolidada, não descaracteriza a impenhorabilidade.

Conforme contrato de arrendamento constante nos autos, o imóvel está arrendado para Karine Mascarello, com pagamento anual de 12 sacas de soja e 9 sacas de milho por hectare (Id. 120221650, na origem).

A decisão agravada fundamentou-se isoladamente no documento Id. 122207336, que relata negociações de grãos, mas não comprovou que tais rendimentos não são utilizados para a subsistência, tampouco evidencia que o imóvel objeto da execução não é essencial à subsistência.

Sendo assim, resta demonstrada a necessidade de reforma da decisão agravada, para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família” (TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10182747520248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA – IMÓVEL RURAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINARES – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADAS – MÉRITO –
IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA
– RECURSO PROVIDO. Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto.
Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família.
Recurso provido.”
(TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, CF, e ART. 833, VIII, CPC/2015. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO. ARRENDAMENTO DE PARTE DA ÁREA. RENDA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA.
DECISÃO REFORMADA.
1. É impenhorável a pequena propriedade rural utilizada para subsistência da entidade familiar. 2. Evidenciado nos autos que parte da propriedade rural foi arrendada e que o proveito econômico obtido é destinado à subsistência da família, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-PR - AI: 00170490420218160000 Marechal Cândido Rondon 0017049-04.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 21/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de confirmar a tutela recursal de Id.
254761686 e
desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel indicado nos autos (
Matriculado sob o nº. 4.166 do Registro de Imóveis de Tabaporã-MT), levada a efeito nos autos da Ação de Execução nº. 1017171-56.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025